Tribunal: STF
Processo: HC 53694
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. - Pedido que reitera arguições anteriormente repelidas, sem fatos ou motivos novos que justifiquem a reiteração. - Nulidade de citação por falta de publicação de edital. Inexistência. Publicação feita na imprensa oficial. - Pedido de habeas corpus indeferido.